Tribunal: STF
Processo: HC 269572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CRACK, COCAÍNA E MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2026, por Ben-hur Pessoa Santos e outros, advogados, em benefício de Wellington Rafael Conti Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 10.3.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.079.237/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5.3.2026, tendo sido convertida a prisão em preventiva, por tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes, com participação de menor, e posse de munições de uso restrito (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e
art. 16 da Lei n. 10.826/2003), em decorrência da apreensão, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, de “14 pedras de  crack, 671 pinos de cocaína e 31 porções de maconha –, além de  balanças de precisão, apetrechos para fracionamento, milhares de  pinos vazios e numerário em espécie, em imóveis diretamente vinculados ao autuado [paciente] e ao adolescente”
(fls. 15-16, doc. 2).

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC n. 1.0000.26.104952-2/000), sustentando ilegalidade na prisão cautelar. Contra o indeferimento da medida liminar, em 6.3.2026, pela Desembargadora Paula Cunha e Silva (fls. 14-17, doc. 2), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.079.237/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 10.3.2026, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fls. 42-44, doc. 2).

4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

Sustentam que “o paciente é primário e não há demonstração concreta de periculosidade, posto que inexiste relação do custodiado com a substância encontrada na residência do corréu PH, a manutenção da prisão revela-se medida desnecessária e desproporcional, sendo plenamente possível – e juridicamente recomendável – a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para garantir o regular andamento  do processo”.

Alegam que “mera apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo  não constitui elemento suficiente para demonstrar periculosidade concreta ou justificar a manutenção da prisão preventiva”. 
Estes o pedido e o requerimento:
“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e processamento  do presente habeas corpus, com a apreciação urgente da medida pleiteada; b) em sede liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares  diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal; C) a oitiva do Ministério Público, na forma da lei; D) no mérito, seja confirmada a ordem
de habeas corpus, reconhecendo-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de  Processo Penal, com a consequente revogação definitiva da custódia cautelar do  paciente”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 10.3.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.079.237/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, no caso, o flagrante teve origem no cumprimento de mandados de busca e apreensão, expedidos contra o paciente e um menor de idade, em decorrência de investigação prévia envolvendo a traficância no Município do Machado/MG. Na oportunidade, foram apreendidos na residência do menor “significativa quantidade de entorpecentes (‘14 pedras de crack, 671 pinos de cocaína e 31 porções de maconha), além de dinheiro, balanças de precisão e diversos materiais utilizados para  fracionamento e comercialização de drogas”. Na residência do paciente, apreenderam-se “duas balanças de precisão, materiais utilizados para dolagem, três munições calibre 9mm  desacompanhadas de arma de fogo, dois cadernos de anotações (movimentação financeira entre Wellington e o adolescente P H) e R$ 200,00 em espécie” (fls. 14-18, doc. 2).

11. A prisão cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Apontou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada, entre outras circunstâncias, pela variedade, quantidade e qualidade das drogas, por indícios da prática pretérita de traficância, com envolvimento de adolescente, bem como pela periculosidade do acusado e pelo risco de reiteração delitiva. Tem-se no decreto:
“No caso em exame, está plenamente atendido o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o autuado foi preso em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei, associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição (art. 16 da Lei
nº 10.826/03), infrações cujas penas máximas abstratamente cominadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão. 
O fumus comissi delicti, que se traduz na fumaça do cometimento do delito, está amplamente evidenciado pelos elementos informativos colhidos durante a fase pré processual.  
O Auto de Prisão em Flagrante, as declarações dos policiais militares e testemunhas, o boletim de ocorrência, os termos de apreensão e os laudos preliminares de constatação de drogas (IDs 10638786110, 10638786111 e 10638786112) evidenciam a natureza ilícita do material arrecadado. A apreensão de relevante quantidade e diversidade de entorpecentes – 14 pedras de crack, 671 pinos de cocaína e 31 porções de maconha –, além de balanças de precisão, apetrechos para fracionamento, milhares de pinos vazios e numerário em espécie, em imóveis diretamente vinculados ao autuado e ao adolescente, constitui forte indicativo da destinação mercantil da droga.  
Do mesmo modo, os cadernos com anotações de movimentação financeira entre Wellington e o adolescente PH corroboram, em tese, a prática de associação para o tráfico e o envolvimento de menor, circunstância apta a atrair a causa de aumento prevista na Lei de Drogas. A apreensão de munições calibre 9 mm, por sua vez, também acentua a gravidade concreta da conduta. 
Cumpre destacar, ainda, que a medida foi amparada em prévios mandados de busca e apreensão regularmente e legitimamente expedidos pelo Poder Judiciário, o que reforça a legalidade da atuação estatal e a higidez dos elementos informativos colhidos no curso da diligência. 
Também se mostra presente o periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos fatos, a estrutura destinada ao preparo e à distribuição de drogas, a atuação conjunta com adolescente e os elementos investigativos que apontam reiteração delitiva evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de nova prática criminosa. 
Logo, identificado traços de periculosidade, bem como risco para a ordem pública, não há como afastar a aplicação da medida excepcional” (fls. 27-30, doc. 2).

A prisão cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, fundamentando-se em motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava.
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.10.2013).

12. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A participação efetiva do paciente e do adolescente nos eventos narrados, a propriedade dos entorpecentes e os utensílios de traficância apreendidos e as informações insertas nos cadernos de contabilidade ainda serão objeto de investigação aprofundada na fase inquisitorial, constatando-se, contudo, ocorrência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além dos demais requisitos para a decretação da custódia cautelar.    

13. As questões trazidas na presente impetração são recentes (a prisão ocorreu em 5.3.2026; o indeferimento da medida liminar pelo Tribunal de origem é de 6.3.2026; e a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, de 10.3.2026) e devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual. Não há razões jurídicas autorizadoras da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou da concessão de ordem de ofício sem se assegurar àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.

Não se comprova, na espécie, ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora